Tribunal: TJSP
Processo: 2172691-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1- Habeas corpus – Tentativa de roubo.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação bem elaborada em 1a instância.
4-

Ementa:
1- Habeas corpus – Tentativa de roubo.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente – Fundamentação bem elaborada em 1a instância.
4- Crime gravede vequalificado. Oliveira que justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
5- A escolha e a quantificação da pena dentro dos limites do preceito secundário da norma dependem da instrução processual, descabendo adivinhar a natureza e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual condenação – Impossibilidade de prever-se a futura sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão processual.
6– Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus no 2172691-88.2020.8.26.0000 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172691-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
2
Voto n.o 37345
Habeas Corpus n.o 2172691-88.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Marcelo Souza Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
1- Habeas corpus Tentativa de roubo.
2- Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3- Ausência de motivação inexistente Fundamentação
bem elaborada em 1a instância.
4- Crime grave que justifica a prisão processual A
periculosidade é causa para a decretação da custódia
provisória.
5- A escolha e a quantificação da pena dentro dos
limites do preceito secundário da norma dependem da
instrução processual, descabendo adivinhar a natureza
e o quantum a ser estabelecido na hipótese de eventual
condenação Impossibilidade de prever-se a futura
sanção e, com base nela, decidir sobre a prisão
processual.
6 Writ denegado.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pela defensora pública Renata Moura
Gonçalvez, impetrou habeas corpus em favor de Marcelo Souza
Silva, preso como infrator do artigo 157, caput, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A impetrante alegou,
em apertada síntese, que a decisão ora impugnada não teve
motivação válida e que a cautelar, além de desnecessária, não é
proporcional ao ilícito imputado ao paciente.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
3
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- No que concerne à motivação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve
falta de fundamentação, nem motivação abstrata, consoante se
depreende da leitura à respectiva cópia, juntada aos autos (fls.
57/58): “Destaco que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e
periculosidade, considerando que praticou delito de roubo contra vítima do sexo feminino
que aguardava no ponto de ônibus, utilizando-se de violência física, simulando que lhe
pedia informações para que diminuísse sua capacidade de resistência e ainda
aproveitando-se da situação excepcional de pandemia (COVID-19). Necessária, portanto,
a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
4
ordem pública.
Não fosse só a gravidade concreta do crime suficiente
para a prisão preventiva, ressalto ainda que o autuado possui maus antecedentes
criminais, já ostentando duas condenação pretéritas com trânsito em julgado pela prática
dos crimes de roubo, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz
necessária a fim de evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou
concretamente que continuará a se envolver com o meio criminoso”.
Ainda que assim não fosse, a omissão no
primeiro grau de jurisdição não importa na necessária realização de
injustiça pela segunda instância, com grave prejuízo à segurança
social, nem na opção por trilha burocrática que só serve a tornar
morosa a Justiça. Ao contrário, impõe-se suprir a falta e explicitar as
razões pelas quais a prisão é adequada à espécie. Esse proceder não
configura desatenção à regra da impossibilidade de reformatio in
pejus, vez que há mera manutenção da decisão, que fez justiça ao
caso concreto, explicitando as razões do Tribunal entender acertado
o dispositivo nela adotado. Nem há afronta ao duplo grau de
jurisdição, cujo significado foi explicitado em julgado desta
Câmara: “Não mais se justifica, no estágio atual de desenvolvimento do direito
processual, que o órgão julgador superior e competente para o exame do mérito, após ser
regularmente provocado em um processo, deixe de julgar a causa, cuja apreciação não
depende de prova, pelo exclusivo amor ao formalismo insculpido na regra, já obsoleta, de
que se estaria suprimindo um grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, nas palavras
de Ugo Rocco, é o instrumento “per cui gli organi giurisdizionali, con poteri e limiti,
specificamente determinati dal diritto processuali obietivo, possono riesaminare il
prodotto dell'attività degli organi giurisdizionale.” (Diritto Processuale Civile, vol. I, p.
363). Exaltado como princípio processual-constitucional na Revolução Francesa
(Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, p. 139), foi previsto
expressamente no artigo 158 da Constituição do Império (1824). Hoje, contudo, sem
olvidar a importância desse princípio, que na doutrina de José Frederico Marques não só
constitui fator de maior segurança na aplicação da lei como possui ação catalítica e
preventiva, porquanto conduz a um maior cuidado na tarefa julgadora (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV, p. 19/20), não mais se lhe deve atribuir contornos
constitucionais. Some-se que, cada vez mais, os meios técnicos para garantir a segurança
do julgado (a exatidão da aplicação concreta da norma) são permeados por preocupações
com a celeridade. O crescer da conscientização de que nem sempre a correta, porém tarda
solução faz justiça, conduz à compreensão do duplo grau como possibilidade posta à
disposição das partes e, ainda assim, sujeita a restrições. A regra, portanto, é a da
faculdade de revisão dos julgados, não a da necessidade dela. Em outras palavras, não se
justifica a devolução do processo à primeira instância para a prolação de nova sentença,
que posteriormente retornará a esta Côrte para confirmação ou reforma, se o processo
está em grado de receber de pronto a decisão da instância superior. O princípio do duplo
grau de jurisdição não tem por escopo condicionar o julgamento de mérito ao prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
5
exame em primeiro grau. Esse pré-questionamento serve à regra de competência, à
distribuição do serviço para o desafogo das instâncias superiores, que no caso não resta
desatendida porque o processo nela já está sendo apreciado.” (Apelação Criminal
n.o 889.026-3/3).
A possibilidade da indicação das razões
que justificam o acerto da opção pela prisão, suprindo a omissão do
juízo da instância inferior, atende à moderna visão do processo, que
enfatiza seu caráter instrumental. Nessa linha o artigo 1013,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do artigo 3o do pergaminho instrumental, admite,
inclusive, que em recurso de apelação o Tribunal examine o mérito
não enfrentado na primeira instância (Habeas Corpus n.o
875.582-3/2).
IV- Quanto à necessidade da custódia
processual, imputou-se ao paciente a prática do crime de tentativa
de roubo em local público de grande movimento, principalmente na
hora do rush. Consta do auto de prisão em flagrante que por volta
das 18h20 de 20 de julho de 2020, em ponto de ônibus situado na
avenida Nove de Julho, em São Paulo, o ora paciente, mediante
violência física, tentou subtrair um aparelho de telefone celular da
pedestre Cristina Helena Almeida Bueno para o que dela se
aproximou e indagou-lhe acerca das linhas de ônibus que por ali
passavam, para em seguida surpreende-la com uso de força física, só
não alcançando seu intento porque a vítima reagiu entrando em luta
corporal com o subtrator, o que fez com que o ladravaz
empreendesse fuga. E o crime assumiu especial gravidade em face
dos antecedentes criminais do paciente, que ostenta duas
condenações já transitadas em julgado pela prática de roubos, o que
revela não ter havido mero deslize de conduta, sim atividade ilícita
praticada como modo de vida. Some-se não haver suficiente prova
de que o paciente se dedique a outra atividade, além da criminosa
que se lhe atribuiu. E era da impetrante o ônus dessa prova,
consoante já decidiu esta Câmara no Habeas Corpus no 891.603-3/7;
“se o preso, mesmo primário, sem antecedentes e de baixa idade, desvia sua conduta para
a prática de crime grave, a regular prisão só deve ser substituída pela liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
6
provisória se realizada prova bastante de que a atividade foi eventual e da sociedade não
correr risco com a liberação. Esse ônus é do preso, pois inverte-se a presunção de
inocência para esse fim com o regular flagrante.”. Em síntese, o quadro dos
autos revela a periculosidade do paciente.

Valiosa, sobre o tema, a lição do
professor Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão
direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinqüir se em
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código
de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
E o considerar a gravidade da infração
concretamente identificada que reflete a periculosidade do autor
do ilícito para a identificação de circunstância autorizadora da
custódia processual
“A
periculosidade
do
réu
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, se presta para motivar a necessidade de
segregação provisória como garantia da ordem pública” (RHC 583/SP, relator
Costa Leite).
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da
lei e com razoabilidade, examinar os fatos e, com critério de
proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve prevalecer
o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual.
E no caso dos autos, pelas razões já expostas, a necessidade da
prisão revelou-se mais premente que o direito à liberdade individual
do paciente e mais adequada que as medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal.
V- No que tange à pena, deve-se
considerar que não é lícito antecipar-se ao julgador do processo de
cognição para concluir qual será o resultado da causa e a natureza da
eventual pena adequada ao caso e seu quantum. Consoante decidido
no habeas corpus no 1.013.720-3/9, “a espécie e o quantum da
sanção estão diretamente relacionados ao que se colhe na fase
instrutória do processo penal (artigo 59 do Código Penal)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172691-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.345
7
Portanto, não é passível em sede de habeas corpus adivinhar a pena
que será imposta ao caso concreto (se houver condenação) e, dela,
extrair-se o benefício da liberdade provisória.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR